Tribunal: TJDFT
Processo: 0010847-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes das ofendidas prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo
2. O estado de ânimo exaltado do agente, decorrente de embriaguez voluntária provocada pelo uso de álcool e drogas, não é apto a desconstituir o elemento subjetivo do delito de ameaça.
3. Tendo o réu, com uma única ação, ameaçado duas vítimas distintas, incide a regra do concurso formal, com a aplicação da pena de um dos crimes acrescida de 1/6 (um sexto).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.